Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-65.2024.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800764-65.2024.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA MATOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. furto simples. detração penal. extinção de punibilidade. impossibilidade. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, embora tenha condenado o réu pelo crime de furto simples (art. 155 do Código Penal), declarou extinta a punibilidade ao reconhecer como suficiente, para o cumprimento integral da pena de 01 ano de reclusão em regime aberto, o tempo de 04 meses de prisão preventiva já cumpridos em regime fechado.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a extinção da punibilidade pelo cumprimento parcial da pena, com base em detração penal somada a juízo de valor sobre a gravosidade do regime cumprido.

iii. razões de decidir

3. A detração penal deve observar critério objetivo e aritmético, consistente na subtração do tempo de prisão cautelar da pena imposta, sem autorizar, por si só, o reconhecimento da extinção da punibilidade.

4. O art. 107 do Código Penal prevê taxativamente as hipóteses de extinção da punibilidade, não abrangendo o cumprimento parcial da pena.

5. A interpretação extensiva adotada pela sentença afronta os princípios da legalidade penal, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição criminal.

6. Inexistência de respaldo jurisprudencial ou legal para considerar o tempo de prisão preventiva, ainda que mais gravoso, como cumprimento integral da pena em regime mais brando.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade, determinando o prosseguimento da execução penal quanto ao saldo remanescente da pena.

Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade exige o exaurimento integral da pena imposta ou a incidência de hipótese legal expressa, não sendo admitida com base apenas na detração parcial aliada a juízo de proporcionalidade. 2. A detração penal aplica-se de forma objetiva e não autoriza, por si só, o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, arts. 42 e 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 347.677/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 10.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal
, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 dias-multa.

Contudo,
reconhecendo o período de 04 (quatro) meses de prisão preventiva
anteriormente cumpridos pelo réu em regime fechado, o juízo de origem entendeu por
extinta a punibilidade
, com
declaração do cumprimento da pena
, ante a maior gravosidade do regime fechado frente ao aberto, nos moldes do art. 42 do Código Penal, em interpretação conjugada com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Narra a denúncia que (ID 31492079):

“no dia 10/08/2024, por volta de 10h30min, na Av. Castelo Branco, Loja Pará Importados, bairro Central, Mãe do Rio/PA, o denunciado JOSÉ MARIA MATOS SOARES subtraiu 06 dúzias de facas grandes, marca Tramontina, da loja Pará Importados.

Segundo o inquérito policial, na data e hora já mencionadas, Nayane Cunha Almeida, funcionária da loja Pará Importados, suspeitou de um consumidor, ora denunciado, que sempre olhava em direção ao caixa e para os funcionários como se estivesse com medo ou escondendo algo.

Apesar das suspeitas, sobretudo porque JOSÉ MARIA estava com uma sacola plástica de cor escura com objetos no seu interior, aproximou-se e perguntou se ele queria algum tipo de ajuda, ocasião em que recebeu uma negativa, ausentando-se em seguida do estabelecimento.

Diante disso, a funcionária comunicou o proprietário, que imediatamente foi averiguar as imagens de monitoramento, momento em que confirmou que ele tinha subtraído uns objetos de sua loja.

Em seguida, foram à procura de JOSÉ MARIA, localizando-o no interior da loja Mega Vinte, local em que a Guarda Municipal foi acionada.

Durante a abordagem, foi realizada a identificação do denunciado e encontrado consigo 06 dúzias de facas grandes, marca Tramontina, perfazendo o valor de R$1.224,00.”

Em
razões recursais
(ID 31492121) o Ministério Público sustenta, em síntese, equívoco na aplicação do instituto da detração penal, uma vez que o cumprimento de
04 meses em regime fechado não exaure o total da pena imposta de 01 ano de reclusão em regime aberto
, subsistindo, portanto,
resíduo de pena
a ser executado. Ressalta que inexiste amparo legal para a
declaração de extinção da punibilidade
fora das hipóteses taxativas do art. 107 do Código Penal.

Assim, requer o
conhecimento e provimento
do recurso, com a
reforma da sentença
para
afastar a extinção da punibilidade
e
determinar o prosseguimento da execução da pena imposta
ao réu.

Em
contrarrazões
a defesa de José Maria Matos Soares requer o desprovimento do recurso (ID31492125).

A defesa do réu, por sua vez, também interpôs recurso de apelação (Termo ID 31492122), vindo, posteriormente a desistir do apelo (ID 31492126)

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do recurso
,
e no mérito, pelo PROVIMENTO, para reformar a sentença que decretou o cumprimento da pena. ”
(Textual) (ID 33258101)

É o relatório. À revisão.

Inclua-se o feito em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do presente recurso estão preenchidos, razão pela qual conheço do recurso.

A defesa sustenta, no presente recurso, que houve indevida aplicação do instituto da detração penal, a qual culminou na sentença, com o indevido reconhecimento da extinção da punibilidade do réu José Maria Matos Soares, em razão do tempo por ele cumprido em prisão cautelar.

Transcrevo, de início, o trecho da sentença recorrida, em que o juízo de piso assim fundamentou o reconhecimento do cumprimento da pena:

“
Detração

O réu permaneceu em prisão preventiva pelo período de 04 (quatro) meses, restando 07 (sete) meses de pena a cumprir em regime aberto. Tendo isso em vista, e ressaltando a maior severidade do regime fechado em relação ao regime aberto, dou por cumprida a pena do acusado.”

Trata-se, pois, de interpretação
extensiva e equivocada
do instituto da
detração penal
, o qual está disciplinado no
art. 42 do Código Penal
, que dispõe:

"Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação
em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."

É cediço que a detração tem por finalidade
descontar, de forma objetiva e aritmética, o período de prisão provisória efetivamente cumprido
do total da pena imposta. Em momento algum a legislação autoriza que esse abatimento — ainda que integral em regime mais gravoso —
seja suficiente, por si só, para ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade
, especialmente se
remanescente pena a ser executada
.

No presente caso, o apelado foi
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa
. Portanto, considerando-se os
04 (quatro) meses
de prisão cautelar já cumpridos, remanescem,
inequivocamente, 08 (oito) meses
da pena privativa de liberdade a serem executados.

O juízo monocrático, ao declarar extinta a punibilidade com fundamento em juízo subjetivo de proporcionalidade,
incorreu em manifesta ilegalidade
, criando uma hipótese de extinção da punibilidade
não prevista no art. 107 do Código Penal
, o qual taxativamente estabelece as causas extintivas, não se incluindo entre elas o
cumprimento parcial da pena
.

Nesse ponto,
o Ministério Público, em suas razões recursais
, já havia alertado para a falha na sentença, ao consignar:

“Todavia, apesar de ter cumprido 04 meses, em um simples cálculo, ainda restariam 08 (oito) meses de pena a serem cumpridos, o que inviabiliza a alegação de extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena.”

A tese foi
robustamente reiterada no parecer ministerial
, que opinou pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

“A aplicação correta do art. 42 do Código Penal impõe o simples abatimento do tempo de segregação cautelar, de modo que, no caso concreto, mesmo após a detração dos 4 (quatro) meses, remanescem 8 (oito) meses de pena, circunstância que afasta qualquer possibilidade jurídica de reconhecimento da extinção da punibilidade.”

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelado tenha cumprido pena em unidade prisional sob
regime de excepcionalidade reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
, de modo que
não se cogita a contagem em dobro da detração
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no mesmo sentido:

“Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. [...] Tratando-se de decreto condenatório já transitado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais

brando.”(HC 347.677/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02/06/2016, DJe 10/06/2016)

Logo, a manutenção da sentença comprometeria os princípios da legalidade penal, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição criminal, ao neutralizar indevidamente a pretensão punitiva estatal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, para
reformar a sentença
,
afastando o reconhecimento da extinção da punibilidade
do réu
José Maria Matos Soares
, e
determinando o prosseguimento da execução penal quanto ao saldo remanescente da pena
, conforme fixado no édito condenatório.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026